Tribunal: TJDFT
Processo: 0001126-38.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001126-38.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ROSMARY YURIKA MATSUNAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. I - A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que, de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução. II - Deve ser reformada decisão que rejeitou a denúncia quando presente a justa causa para a persecução penal acerca do crime descrito no art. 155, § 4o, II, do CP, vale dizer, quando os elementos angariados demonstram a existência de indícios mínimos da autoria imputada. III - Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, visto que não se verifica indícios mínimos de autoria por sua parte, restando ausente a justa causa para o recebimento da denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 395, inciso III, do CPP.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028